Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713956-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator